Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001397-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOAO DE JESUS - CPF: 459.228.291-49 (AGRAVADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001397-89.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: JOÃO DE JESUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com inexistência de débito cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência no 1119942-29.2025.8.11.0041, ajuizada por
JOÃO DE JESUS,
que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos ao contrato firmado entre as partes, sob pena de incidência de multa diária (
astreintes
) no valor de R$1.000,00 (mil reais) para cada requerido, inicialmente limitada ao prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida foi proferida com base em premissas equivocadas, afirmando que o agravado aderiu voluntariamente ao contrato, com plena ciência de suas cláusulas, inexistindo qualquer irregularidade na contratação ou nos descontos realizados.

Aduz que a instituição financeira atuou no exercício regular de direito, inexistindo cobrança indevida ou abusiva.

Alega, ainda, a ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente da probabilidade do direito, bem como a impropriedade da concessão da tutela antecipada em sede de cognição sumária.

Defende, ademais, a desnecessidade e excessividade da multa cominatória fixada, por inexistirem elementos concretos que indiquem resistência ao cumprimento da ordem judicial, ressaltando que a estipulação prévia das astreintes afrontaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sustenta, também, a existência de óbices práticos para o imediato cumprimento da decisão, em razão da burocracia inerente aos procedimentos internos do órgão responsável pelos descontos, circunstância que afastaria a presunção de descumprimento voluntário da ordem judicial.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a multa cominatória ou, subsidiariamente, reduzir o seu valor (Id. 341258372).

A liminar foi
indeferida
, por esta Relatora, na data de 27 de janeiro de 2026 (Id. 342510380).

A parte agravada ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 343337891).

Houve o recolhimento do preparo no Id. 341624856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se é caso de reformar a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos ao contrato firmado entre as partes, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) para cada requerido, inicialmente limitada ao prazo de 30 (trinta) dias.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa:

"(...)
No caso em tela, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) encontra-se demonstrada, em sede de cognição sumária, pela documentação acostada aos autos, notadamente o Histórico de Créditos e Extrato de Empréstimos do INSS, que comprovam a existência dos descontos vinculados às requeridas.

A tese autoral baseia-se na negativa de contratação e na possível fraude, reforçada pelo registro de Boletim de Ocorrência e pela reclamação prévia no PROCON, onde o autor impugnou as assinaturas apresentadas.

Tratando-se de relação de consumo, e alegando o consumidor fato negativo (a não contratação), inverte-se o ônus da prova em desfavor das instituições financeiras.

Até que se prove o contrário, deve-se resguardar a verba alimentar do idoso.

O perigo de dano (periculum in mora) é evidente e atual, uma vez que os descontos incidem diretamente sobre o benefício previdenciário de caráter alimentar, reduzindo a capacidade de subsistência da parte autora (...)”.

Contra tal decisão insurge-se o banco agravante alegando que a decisão
recorrida foi proferida com base em premissas equivocadas, afirmando que o agravado aderiu voluntariamente ao contrato, com plena ciência de suas cláusulas, inexistindo qualquer irregularidade na contratação ou nos descontos realizados.

Forte nesses argumentos, requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a multa cominatória ou, subsidiariamente, reduzir o seu valor.

Pois bem. O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que
“A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, o agravado alega que não reconhece os empréstimos descontados do seu benefício previdenciário, aliado a isso, advoga que sequer conhece a natureza dos descontos.

Aliado a isso, na hipótese, considerando que a parte autora é hipossuficiente, incumbe à financeira demandada o encargo de comprovar a legitimidade da contratação, da utilização e dos descontos efetuados em desfavor da autora, em face da inversão do ônus da prova aplicada nas relações de consumo.

Lado outro, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que, sem a almejada tutela de urgência, o autor/agravado continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C SUSPENSÃO DE DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO
– ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA - REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, as astreintes foram arbitradas pelo Juiz singular a fim de compelir o Banco Agravante a proceder à suspensão dos descontos referentes ao Empréstimo Consignado efetuados na conta bancária da Agravada. A multa diária aplicada deve ser mantida, uma vez que arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto. (TJ-MT 10212497520218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE –
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito ressai dos documentos acostados nos autos, tendo em vista que aparentemente há o empréstimo realizado indevidamente que gera os descontos no benefício da agravada causando risco de prejuízo irreparável
. Assim, a decisão deve ser mantida. Ademais, os fundamentos apresentados demandam dilação probatória para maiores esclarecimentos sobre os fatos. Portanto, não há probabilidade do direito ou risco irreversível demonstrado”. (TJ-MT 10019126620228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

Desta forma, como bem exposto, merece ser mantida a decisão agravada que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à instituição financeira, ora agravante, suspenda os descontos realizados nos proventos do autor/recorrido.

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, o valor estipulado de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Nesse passo, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido”. (N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC –
MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO
– TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte”
. (N.U 1005728-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026